Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701902-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AMIR PEDRO DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIR PEDRO DE MELO, contra decisão liminar proferida em agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA (OPP HDF). De acordo com as razões recursais, o embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir suposta contradição no aresto, com efeitos infringentes (ID 43177245). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA (OPP HDF), para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 10:40:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador